Tribunal: TJES
Processo: 5022140-28.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022140-28.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022140-28.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:

RAIMUNDA TEIXEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que desde março de 2022 vem recebendo insistentemente ligações dos requeridos efetuando cobranças em nome de pessoas desconhecidas e oferecendo diferentes pacotes de serviços. Aduz que as ligações ocorrem todos os dias e em diferentes horários, fato este que gerou vários transtornos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“que as rés procedam a exclusão do número (27) 98808-1354 dos seus bancos de dados; CONDENAR as rés de forma solidária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; CONDENAR o réu Banco Bradesco ao pagamento de multa por descumprimento da liminar, no valor de R$ 400,00.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não há provas de que tenha atuado de forma ilícita ou que sua suposta conduta tenha causado danos morais, assim como argumenta que se as ligações e SMS são direcionadas a terceiros não há nenhum constrangimento.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que tais ligações excessivas e constantes ultrapassam o limite do razoável e não podem ser consideradas como um mero dissabor. Ainda, importante mencionar que
não há nos autos a comprovação de qualquer relação jurídica entre as partes a justificar as diversas ligações e sms direcionadas à linha telefônica da recorrida. Por sua vez, a recorrente não apresentou nenhuma prova no sentido contrário do alegado pela parte autora.
Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5.
Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)